Tribunal: TJDFT
Processo: 0736779-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (SUSCITANTE). JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA/DF (SUSCITADO). ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. COMPETÊNCIA PLENA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO. CRIAÇÃO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. APURAÇÃO DE CRIME SEXUAIS CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE FORA DO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pela autoridade judiciária do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e do Adolescente, em face da autoridade judiciária do Juízo da 2a Vara Criminal de Brasília/DF, a fim de se determinar a competência para processar e julgar os fatos descritos no inquérito policial no 276/2022-DEAMII, que noticia a suposta prática de crime de natureza sexual contra adolescente, em contexto diverso do familiar/doméstico.
II – Questões em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se a Resolução no 1/2024 do TJDFT não atendeu ao exato comando da norma do artigo 23, parágrafo único, da Lei no 13.431/2017, pois o dispositivo, ao determinar que “até a implementação do disposto no caput deste artigo, o julgamento e a execução das causas decorrentes das práticas de violência ficarão, preferencialmente, a cargo dos juizados ou varas especializadas em violência doméstica e temas afins”, não afastaria a competência dos juizados de violência doméstica e familiar da mulher.
III – Razões de decidir:
3. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 96, inciso I, alíneas “a” e “d”, assegura competência plena dos Tribunais para a organização de sua estrutura judiciária a fim de garantir eficiência e aperfeiçoamento à prestação jurisdicional, sem violação ao princípio da legalidade.
4. A Resolução 1 de 23-julho-2024 do Pleno do TJDFT criou, na estrutura do primeiro grau de jurisdição, a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e Adolescente, a qual compete processar e julgar delitos, incidentes processuais e medidas protetivas de urgência instituídas pela Lei no 11.340/06 e Lei no 14.344/22, em relação às crianças e aos adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar no Distrito Federal, independentemente do gênero e da pena aplicada.
5. No caso, por se tratar da apuração de suposta prática de crime sexual, fora do contexto de violência doméstica e familiar, descrito no art. 2o da Lei n. 14.344/2022 (Lei Henry Borel), afastada a competência especializada.
IV - Dispositivo:
6. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (2a Vara Criminal de Brasília/DF).